Tribunal: STF
Processo: RE 1393809
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDOC 49):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 20, p. 2): 



    “Mandado de segurança. ITCMD. Alegação de doação internacional e inconstitucionalidade da norma do artigo 4º, II, “b”, da Lei Estadual nº 10.705/00. Doadora domiciliada no estado de São Paulo. Local da doação que se resolve com o disposto no artigo 155, I, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Denegação da ordem mantida. Recurso improvido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 27).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e, 155, inciso I, §1º, incisos I, II e III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se a ausência de obrigação de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) sobre a doação de bens localizados no exterior. Nesse sentido, sustenta a inexistência de lei complementar federal instituidora do referido imposto para essa hipótese. 



    Determinado o retorno dos autos à Corte de origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral (eDOC 41), manteve-se o entendimento anterior, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL Juízo de retratação - Mandado de segurança ITCMD - Autos restituídos pelo Supremo Tribunal Federal para realização de juízo de conformidade à luz do RE nº851.108/SP, paradigma do Tema 825 daquela Corte - Tese referente à instituição de ITCMD pelos Estados nas hipóteses do art. 155, §1º, III, da Constituição Federal – Caso concreto no qual se discute doação realizada por pessoa com domicílio no território nacional – Situação diversa da contemplada pelas duas alíneas do art. 155, §1º, III, da Constituição Federal – Distinção entre o caso dos autos e o tratado no precedente – Ofensa à tese do Tema 825 do STF não caracterizada – Juízo de conformidade negativo – Acórdão mantido.”



    Após ratificação das razões recursais (eDOC 45), os autos retornaram a este Tribunal (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Trata-se de discussão acerca da possibilidade de os estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da Lei Maior.



    Nesse sentido, no supracitado julgamento do RE-RG 851.108 (Tema 825), esta Corte firmou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Confira-se com a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. (RE 851.108, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20.04.21)



    Na ocasião do julgamento, esta Corte assentou que, ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos.



    Nesse contexto, assentou que prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos –, móveis, títulos e créditos no contexto nacional.



    In casu, o Tribunal de origem consignou que “a doadora incontroversamente não residia no exterior, mas sim no território nacional” e o bem objeto da doação localizado no exterior. Nesse contexto, consignou que “a questão tratada nos autos é resolvida analisando-se o local da doação, isto é, o domicílio da doadora, e nada tem com a competência para tributar conforme a regra do artigo 155, I, § 1º, III, da CF, como o impetrante quer fazer crer.” (eDOC 20, p. 5). Nesses termos, decidiu-se pela aplicação da regra de competência prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal.



    Sendo este o contexto fático-jurídico dos autos — e a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    Desse modo, o julgado recorrido não divergiu de entendimento desta Corte assentado no Tema 825.



    A corroborar com tal entendimento cito a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1413490 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.06.23)



    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes decisões monocráticas: RE 1.475.190, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 22.02.24; RE 1.432.007, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1906.23; ARE 1.410.255, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.22. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.” 



    A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada. Nesse sentido, busca manifestação acerca da “extensão e o alcance da regra de competência contida nos incisos I e II, do artigo 155, do § 1º, da Constituição Federal, relativamente à exigência de ITCMD supostamente incidente sobre: (A.i) os bens IMÓVEIS localizados no exterior; e (A.ii) os bens MÓVEIS localizados no exterior, na situação em que a Doadora é domiciliada no Estado de Pernambuco.” (eDOC 50, p. 7)



    A parte embargada não apresentou contrarrazões (eDOC 56).



    É o relatório. Decido.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em omissão quanto à análise de pedido encartado no apelo extremo. 



    Nesse sentido, reitero o que consignado (eDOC 49, p. 5):



    “In casu, o Tribunal de origem consignou que “a doadora incontroversamente não residia no exterior, mas sim no território nacional” e o bem objeto da doação localizado no exterior. Nesse contexto, consignou que “a questão tratada nos autos é resolvida analisando-se o local da doação, isto é, o domicílio da doadora, e nada tem com a competência para tributar conforme a regra do artigo 155, I, § 1º, III, da CF, como o impetrante quer fazer crer.” (eDOC 20, p. 5). Nesses termos, decidiu-se pela aplicação da regra de competência prevista nos incisos I e II do § 1º do art. 155 da Constituição Federal. 



    Sendo este o contexto fático-jurídico dos autos — e a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.”



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ademais, o Plenário desta Suprema Corte também reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente